Tribunal: TJPA
Processo: 0810835-76.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810835-76.2025.8.14.0000

REQUERENTE: KENNEDY VALENTE

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810835-76.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): KENNEDY VALENTE

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO “ANIMUS NECANDI”. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal proposta por condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob alegação de ausência de intenção homicida (animus necandi) e de que a arma utilizada estaria desmuniciada, configurando crime impossível. Pleiteia a desclassificação para roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e readequação da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão condenatória transitada em julgado incorreu em erro de julgamento capaz de autorizar revisão criminal, à luz do art. 621, I, do CPP, diante da alegada ausência de “animus necandi” e potencialidade ofensiva da arma de fogo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal exige demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não sendo cabível para mera rediscussão de fatos e provas já apreciados.

4.

O requerente não apresentou prova nova nem demonstrou erro técnico ou flagrante ilegalidade na decisão condenatória.

5.

A ausência de recurso contra a sentença originária reforça o caráter de sucedâneo recursal da pretensão, vedado no âmbito revisional.

6.

O juízo de origem enfrentou de forma fundamentada as teses de absolvição ou desclassificação para roubo majorado, aplicando pena no mínimo legal, não havendo nulidade ou desacerto a corrigir.

7.

A coisa julgada penal não pode ser desconstituída sem a presença inequívoca das hipóteses legais, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de fatos e provas já examinados na instância originária.

2.

A desconstituição da coisa julgada penal somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, mediante prova nova, erro de julgamento ou vício processual relevante.

3.

A ausência de recurso contra a sentença condenatória impede rediscussão da matéria em revisão criminal quando ausentes novas provas ou ilegalidade flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 157, § 3º, II, 14, II, e 157, § 2º, II; CPP, art. 621, I; CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 5918823, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 09.08.2021, publ. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810835-76.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): KENNEDY VALENTE

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
KENNEDY VALENTE
, com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra a decisão condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, resultante do Conselho de Sentença, no bojo do processo penal 0006430-65.2018.8.14.0003, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Cabe consignar que o recorrente se conformou com a sentença proferida, não opondo qualquer tipo de recurso, tendo aquela transitado em julgado.

Na inicial, o peticionante alega que a condenação por latrocínio tentado é equivocada, pois não há comprovação da intenção homicida (animus necandi), já que a arma utilizada estava desmuniciada, caracterizando crime impossível. Ressalta que o réu não reiterou a agressão após o disparo falhar, limitando-se à subtração de bens, o que evidenciaria objetivo patrimonial, não homicida. Ademais, afirma que a ausência de apreensão da arma e de laudo pericial sobre sua potencialidade ofensiva viola o princípio do “in dubio pro reo”, conforme art. 5º, LVII, da Constituição Federal, pleiteando, por fim, a desclassificação do crime para roubo majorado, com base na ausência de provas da intenção homicida.

Pedido de justiça gratuita deferido.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela não conhecimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1- DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

No caso em análise, o peticionante sustenta essencialmente que no “decisum” prolatado pelo juízo de primeiro grau, há erros a serem corrigidos, ou seja, que o crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3ª, “in fine”, c/c 14, II, ambos do CP) deveria ter sido desclassificado para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que não há provas da intenção homicida (“animus necandi”), eis que a única conduta comprovado foi a subtração patrimonial, assim, pugnou pela consequente readequação da pena aplicada.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados na seara monocrática, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelo magistrado julgador, decorrentes da aplicação do direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência do acusado, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um recurso de apelação, onde pretende reexaminar a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos, como dito alhures, em sede de primeiro grau, haja vista que, referidas matérias foram analisadas de forma idônea e decididas pelo juízo primevo, para onde foi distribuída a ação Ministerial em seu desfavor, a qual foi julgada procedente.

Observa-se ainda, que o demandante não questionou referido assunto junto ao juízo primevo, opondo embargos de declaração, nem mesmo em sede de segundo grau, eis que não recorreu da sentença, conformando-se com a resolução do caso.

Assim, verifica-se do “decisum” monocrático juntado ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões referente a absolvição e/ou a desclassificação para o delito de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II, do CP), com o reconhecimento da atenuante da confissão do crime com aplicação da sanção no mínimo legal, não merecendo aquela quaisquer reparos, vez que fundamentada de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolaram o previsto no tipo penal de latrocínio tentado (art. 157, § 3ª, “in fine”, c/c 14, II, ambos do CP), não havendo assim quaisquer nulidades a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação do revisionando não se encaixa nas hipóteses previstas para a revisão criminal, capituladas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o artigo 621, inciso I, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas pelo demandante.

Concedido ao peticionante os benefícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 17/09/2025